Tribunal: TJMT
Processo: 0007052-38.2012.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007052-38.2012.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ABIGAIL NUNES DA COSTA - CPF: 550.292.211-15 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - CPF: 429.919.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0007052-38.2012.811.0004

Origem:

3a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ABIGAIL NUNES DA COSTA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO À COMPANHEIRA – RATEIO ENTRE OS HERDEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA POR APELAÇÃO E DA PARTE PROMOVENTE POR RECURSO ADESIVO – TESE DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE FUNDO PELA PROMOVIDA – TESE DE ERRO NO MARCO INICIAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO PELA PROMOVENTE – RECURSO ADESIVO – EXPEDIENTE INADMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 88 DO FONAJE – PENSÃO POR MORTE – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – DIREITO FUNDAMENTAL – BENESSE IMPRESCRITÍVEL – TEMA JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 626.489/SE – TEMA 313 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PROMOVENTE NÃO CONHECIDO.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do RE 626.489/SE, relativo ao Tema 313, em sede de repercussão geral “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.

Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”.

Não havendo se falar em prescrição do próprio direito a pensão por morte, por qualquer de seus beneficiários, por se tratar de direito fundamental, inalienável e imprescritível, deve a sentença que reconheceu o seu pagamento à companheira do falecido, com rateio entre os dependentes, ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso adesivo da promovente não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e o condenou ao pagamento de pensão por morte em favor da autora, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto julgo parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão por morte em favor da autora, no montante que lhe é proporcionalmente devido em decorrência de outros herdeiros (filhos) beneficiários.

Fixo como termo inicial da concessão a data do pedido administrativo, conforme documentos de folhas 22/27.

Julgo extinto o pedido de reconhecimento de união estável, pois carece de interesse, já que há declaração pública em cartório promovida em vida pelo falecido e sentença nesse sentido.

Considerando que a autora decaiu na parte mínima do pedido e que postulou indevidamente, condeno-lhe ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 20% do valor dado a causa, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita concedida.

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, alegou a ocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que não pode ser condenado a pagar verbas prescritas. Alegou que o falecimento do militar, Agnaldo Ferreira da Silva, ocorreu em 18/12/1999 e a parte promovente formulou pedido administrativo em 22/06/2005 (fls. 21), no entanto tal pedido fora negado, razão pela qual mostra-se prescrito o próprio fundo do direito. Alegou que considerando que entre a data do falecimento e a data do pedido administrativo para pagamento decorreu mais de 05 (cinco) anos, deve ser reconhecida a prescrição do próprio direito de fundo, não havendo mais direito à pensão, ainda mais considerando que a presente ação fora proposta em 20/08/2012.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a prescrição quinquenal e afastar a condenação reconhecida.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que o direito a pensão por morte é imprescritível.

A parte promovente interpôs recurso adesivo e requereu a reforma da sentença quanto ao marco inicial de pagamento da pensão por morte, pois pretende seja considerada a data de 22.06.2005, data do pedido administrativo de fls. 21 dos autos e não a data do pedido a administrativo de fls. 22/27, bem como pugnou pela reversão dos honorários advocatícios em seu favor.

O Estado de Mato Grosso apresentou petição informando que deixa de apresentar contrarrazões ao recurso adesivo por intempestividade, conforme certidão juntada. Porém, posteriormente, a certidão fora retificada e atestou a tempestividade da peça e nova intimação fora disparada para apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO ADESIVO

A parte promovente interpôs recurso adesivo e requereu a reforma da sentença quanto ao marco inicial de pagamento da pensão por morte, pois pretende seja considerada a data de 22.06.2005, data do pedido administrativo de fls. 21 dos autos e não a data do pedido a administrativo de fls. 22/27, bem como pugnou pela reversão dos honorários advocatícios em seu favor.

O recurso não deve ser conhecido, uma vez que não se admite na seara dos Juizados Especiais a interposição de recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, “não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.

Não conheço do recurso adesiva, por falta de previsão legal.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

O caso posto a julgamento é de pouca complexidade e não demanda, maiores divagações e fundamentos. Isso porque a matéria é pacífica e assentada em sede de repercussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

O tema se refere à suposta prescritibilidade do próprio direito ao recebimento de pensão por morte. Alegou a parte Recorrente que o falecimento do militar, Agnaldo Ferreira da Silva, ocorreu em 18/12/1999 e a parte promovente formulou pedido administrativo em 22/06/2005 (fls. 21), no entanto tal pedido fora negado, razão pela qual mostra-se prescrito o próprio fundo do direito.

Sem qualquer razão o Estado de Mato Grosso:

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do RE 626.489/SE, relativo ao Tema 313, em sede de repercussão geral “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”.

Cito a integralidade da ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal, proferido em 16.10.2013, publicado em 23.09.2014:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF - RE 626.489/SE. Min. ROBERTO BARROSO, proferido em 16.10.2013, publicado em 23.09.2014).

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RECONHECENDO A
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE DIREITO PARA A INCLUSÃO DE
COMPANHEIRA
DE EX-SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO COMO DEPENDENTE NO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA No 313 DO STF.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 626.489/SE, em sede de repercussão geral (Tema 313), firmou entendimento no sentido de que a previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a sua concessão inicial. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação constitucional revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. [...].

AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE E, EM JUÍZO RESCISÓRIO, JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. UNÂNIME.(Ação Rescisória, No 70081418436, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 26-09-2019)

Não havendo se falar em prescrição do próprio direito a pensão por morte, por qualquer de seus beneficiários, por se tratar de direito fundamental, inalienável e imprescritível, deve a sentença que reconheceu o seu pagamento à companheira do falecido, com rateio entre os dependentes, ser mantida.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. Não conheço do recurso adesivo interposto pela parte promovente, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020